Tribunal: TJSP
Processo: 3005980-35.2013.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa de Funcionamento dos exercícios de 2008, 2009, 2010 e 2012 – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente dos débitos – Débito datado de 2008 – Ocorrência da prescrição direta – Extinção mantida, contudo, nos termos dos artigos 332, § 1o, e 487, II, do CPC – Débitos datados de 2009, 2010 e 2012 – Decurso de mais de seis anos desde a ciência,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa de Funcionamento dos exercícios de 2008, 2009, 2010 e 2012 – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente dos débitos – Débito datado de 2008 – Ocorrência da prescrição direta – Extinção mantida, contudo, nos termos dos artigos 332, § 1o, e 487, II, do CPC – Débitos datados de 2009, 2010 e 2012 – Decurso de mais de seis anos desde a ciência, pela Fazenda, do fracasso das tentativas de penhora de bens da devedora e da ausência de satisfação dos seus créditos – Inteligência trazida pelo REsp no 1.340.553/RS, julgado representativo de controvérsia pelo E. STJ – Extinção mantida – Recurso da Municipalidade não provido, nos termos do acórdão.